Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015364-48.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS VIEIRA - CPF: 550.013.351-91 (RECORRENTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC - CNPJ: 42.564.187/0001-04 (RECORRIDO), WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE - CPF: 358.933.558-06 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015364-48.2019.811.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC

Recorrido(s):

SERGIO MARTINS VIEIRA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ALTERAÇÃO DE VOO INFORMADA COM ANTECEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – FATOS QUE NÃO SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

A alteração do horário do voo foi informada ao passageiro com meses de antecedência, atendendo assim, os termos previstos na Resolução 400, da ANAC, aplicável ao caso.

Situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC
c.c.
Decreto no 5.910/2006 que promulgou a
“CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Empresa Reclamada em dano material: a.1) decorrente do cancelamento injustificado de voo em trecho internacional, em favor da parte Reclamante R$ 2.785,95 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
,
corrigido com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), desta data; e,
b)
condenar a Empresa Reclamada a
pagar
o valor de R$8.000,00 (
oito mil reais
), para cada parte Reclamante, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que informou o autor com antecedência sobre a alteração do voo. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O autor adquiriu passagens aéreas para Marrocos entre os dias 28/09/2019 e 05/10/2019, no entanto, comprou outras passagens internas da Companhia para os trechos Cuiabá/Guarulhos, com saída no dia 06/10/2019, adaptada ao horário de seu retorno internacional, considerando ainda que já voltaria ao trabalho no dia 07/10/2019.

No entanto, alega o autor que
foi informado em março de 2019, meses antes de sua viagem
que o voo de volta de Marroos havia sido cancelado, sendo alterado unilateralmente para um dia depois 06/10/2019, tendo que arcar com diversas despesas como, remarcação de voo de Guarulhos para Cuiabá, mais um dia de hospedagem internacional e alimentação.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser provido, posto que os fatos decorrentes da alteração no horário do voo não suplantam o mero dissabor do cotidiano, ao qual estamos sujeitos a suportá-los.

Em que pese as alegações do autor, a recorrente avisou com antecedência superior a 72h sobre a alteração, observando a Resolução 400 da ANAC, bem como procedeu a reacomodação em outro voo, visando adequar a situação apresentada pelo autor, devido aos horários do voo internacional.

Assim, entendo que a companhia aérea recorrente não pode ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório pois cumpriu as exigências estabelecidas pela ANAC e
não restou comprovado qualquer prejuízo à parte recorrida que autorize a manutenção indenização.

Anoto ainda que eram voos distintos e sem conexão de um com outro, de onde a recorrente cumpriu com sua obrigação, não tendo a mesma nenhuma vinculação com o horário do voo nacional programado pelo autor, de onde o mesmo,
com antecedência regulamentada pela ANAC foi informado da alteração, já sabendo do ocorrido com antecedência, correndo por sua conta e risco a compra de voos separados, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade ou falha da prestação à recorrente.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Isto posto
, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e julgar improcedente a ação nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar a Recorrida em custas e em honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020